Tribunal: TJES
Processo: 5002235-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002235-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS BERGUE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

BLOQUEIO DE VALORES
–
IMPENHORABILIDADE
–
NECESSIDADE DE
COMPROVA
ÇÃO

–
CRÉDITOS DE ORIGENS DIVERSAS
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é
cabível
a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis.
Precedente STJ.

2.
É possível o
bloqueio de numerário
s

em contas bancárias de titularidade do executado,
quando houver elementos que demonstrem a existência de créditos de
origens diversas,
rechaçando-se
alegada natureza salarial.
Precedente TJES.

3. No caso concreto, não
logrou o executado, ora Agravante,
comprova
r
que os valores constritos, objeto da ação executiva, possui natureza alimentícia,
não havendo que falar em
ilegalidade do bloqueio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DENIS BERGUE FERREIRA DA SILVA contra a r. decisão id. 35389084 (processo originário), proferida pelo MMº. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 00038315420178080069, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravada, que indeferiu o pleito de liberação dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud, convertendo, por conseguinte, a restrição anteriormente imposta em penhora.

Pelas razões recursais id. 7387859, requer-se, em trato preliminar, a concessão da tutela de urgência recursal. No mérito, vindica-se a nulidade ou a reforma da r. decisão vergastada, a fim de que seja determinada a liberação do
quantum
constrito sob o fundamento de tratar-se de verba impenhorável.

Contrarrazões id. 7644673, pugnando-se pelo desprovimento recursal, porquanto não restou evidenciada a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, como delineado na r. decisão hostilizada
“o agravante recebeu valores acima do que narra serem impenhoráveis, bem como possui alta movimentação financeira.”

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002235-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DENIS BERGUE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DENIS BERGUE FERREIRA DA SILVA contra a r. decisão id. 35389084 (processo originário), proferida pelo MMº. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 00038315420178080069, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravada, que indeferiu o pleito de liberação dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud, convertendo, por conseguinte, a restrição anteriormente imposta em penhora.

Pelas razões recursais id. 7387859, requer-se, em trato preliminar, a concessão da tutela de urgência recursal. No mérito, vindica-se a nulidade ou a reforma da r. decisão vergastada, a fim de que seja determinada a liberação do
quantum
constrito sob o fundamento de tratar-se de verba impenhorável.

Contrarrazões id. 7644673, pugnando-se pelo desprovimento recursal, porquanto não restou evidenciada a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, como delineado na r. decisão hostilizada
“o agravante recebeu valores acima do que narra serem impenhoráveis, bem como possui alta movimentação financeira.”

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravante figura, entre outros, como executado na “ação de execução de título extrajudicial” nº 00038315420178080069, tendo sido efetivado o bloqueio dos seguintes valores: (i)
R$ 10.268,98 (dez mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos)
; (ii)
R$ 7.857,21 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos)
e; (iii)
R$ 658,35 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)
, junto aos bancos CCLA Serro Azul, Itau Unibanco S/A e Banco do Estado do Espírito Santo.

Conquanto impugnado o bloqueio pelo titular das contas bancárias, ora Agravante, o MMº Juízo
a quo
, indeferiu o pleito de liberação dos valores
suso
referenciados, à luz dos seguintes fundamentos:

“Sem delongas,
e analisando detidamente os presentes autos, entendo que o pleito da parte executada não merece prosperar,
eis que
NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE
a alegada impenhorabilidade dos valores
.

Ademais, o documento (ID 31050838) informa que o executado Denis Bergue Ferreira da Silva teria recebido no mês de Março/2023 o valor de R$ 17.150,56 (dezessete mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) em sua conta corrente junto ao Banco do Estado do Espírito Santo S/A - Banestes.

Por conseguinte,
os valores de R$ 10.268,98 (dez mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), R$ 7.857,21 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) e R$ 658,35 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)
FORAM CONSTRITOS APENAS NO DIA
03/08/2023
, junto aos bancos CCLA Serro Azul, Itau Unibanco S/A e Banco do Estado do Espírito Santo,
SEM A COMPROVAÇÃO DE SUAS ORIGENS E/OU IMPENHORABILIDADE
.

Registro, ainda, que
o documento (ID 31052326)
demonstra uma
CONSIDERÁVEL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
do aludido executado junto ao banco digital Iti, do Itau
,
enquanto a parte exequente juntou aos autos os documentos (ID ́s 35123673 e 35123674), onde é possível verificar que o mencionado executado exerce, atualmente, o cargo de Secretario Municipal nesta Comarca de Marataízes/ES.

Assim sendo,
indefiro os requerimentos de ID 31050835.

(...)” (Grifei).

Em que pese a irresignação recursal, a partir de uma análise perfunctória própria do presente recurso, a meu sentir, não há como descurar do entendimento vertido na r. decisão agravada, pelas razões que passo a expender.

Acerca da matéria em testilha, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas demandas executórias,
“não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis
para a utilização do Sistema BACENJUD
,
não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da Exequente para a localização de bens do devedor
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 521.040/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019). (Grifei).

Outrossim, não se perde de vista ser ônus do executado a prova acerca da impenhorabilidade da quantia, porventura, constrita, no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do art. 854, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, contudo, extrai-se que o Agravante não logrou comprovar cabalmente que os bloqueios efetivados, na data de 03.08.2023, operaram-se sobre verba de natureza impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV e § 2º, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recente aresto desta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
BLOQUEIO DE VALORES – IMPENHORABILIDADE
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 2. No caso concreto, o
valor objeto da ação executiva não possui natureza alimentícia, e o agravante não demonstrou a ilegalidade do bloqueio.

3. Recurso improvido.”

(TJ/ES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002844-67.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022).

Ademais, verifica-se da decisão objurgada que o MM.º Juízo
a quo
determinou a imediata expedição de alvará em favor da Agravada, dado que houve a transferência do valor para uma conta judicial, o que fora cumprido, ao que se depreende do alvará judicial id. 38401970 (processo originário).

Com efeito, há que se manter hígida a r. decisão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões